Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. PEDIDO DE NOMEAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente pede sua nomeação para o cargo de residente na área Multiprofissional em Saúde da Família - Nutrição.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62666479). Dispensado do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça, ora deferida em razão da demonstração de hipossuficiência (ID 62666391). Contrarrazões apresentadas (ID 62666481).
3. Narra a recorrente que participou de processo seletivo para o cargo de residente área Multiprofissional em Saúde da Família - Nutrição e que, inicialmente, o edital previa 3 vagas destinadas à ampla concorrência, sendo posteriormente modificado para 2 vagas para ampla concorrência e 1 vaga para PcD. Acrescenta que no dia 19/02/2024, em cumprimento à decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0700771-71.2024.8.07.0018, a banca examinadora republicou o edital com nova distribuição de vagas, ficando 2 vagas para PcD e 1 para ampla concorrência. Afirma que se a distribuição das vagas fosse de 2 para ampla concorrência e 1 para PcD, ela seria convocada. Entende que teve cerceado o seu direito ao ingresso ao programa de residência, razão pela qual pede a nomeação para o cargo.
4. PRELIMINAR DE OFÍCIO. A matéria trazida aos autos não pode ser dirimida sem repercussão na esfera coletiva. Nesse sentido, a Segunda Câmara Cível, em recente decisão no CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 07394088220238070000, entendeu que incumbe às Varas de Fazenda Pública julgarem ações que tem como fundamento modificação da lista de aprovados com fundamento em retificação de edital: Confira-se: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO EDITAL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXCEÇÃO À REGRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. A Lei 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecendo, no art. 2o, a competência dos aludidos órgãos judiciais para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A demanda que versar sobre interesse individual homogêneo com evidente possibilidade de repercussão social, dada a modificação na lista de aprovados de concurso público, é de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, dado o caráter coletivo lato sensu, ajustando-se às exceções previstas no inciso I do § 1o do art. 2o da Lei 12.153/2009. 3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal." (Acórdão 1792216, 07394088220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A situação da autora se enquadra no presente caso, uma vez que embora a sua pretensão seja individual, a análise atinge interesse coletivo, com reflexo nos direitos dos demais candidatos do certame, uma vez que a procedência do pedido acarreta, indiscutivelmente, a alteração da classificação e vaga. Dessa forma, tal matéria não é de competência dos Juizados Especiais, nos termos do julgado pela Segunda Câmara Cível.
6. Assim, considerando que a matéria discutida nos autos abrange direito individual homogêneo, com repercussão em direitos coletivos, resultando na complexidade da causa, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõem os artigos. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.